Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos. 1.1. O agravante alega, em suma, que devem ser deferidos alimentos provisórios em desfavor da genitora do menor, na proporção de 50% (cinquenta por cento) de suas despesas mensais fixas (R$ 5.558,97), o que equivale hoje à quantia mensal de R$ 2.779,48, responsabilizando-se o genitor do menor, após isso, a pagar todas as despesas especificadas na presente demanda.
2. No caso, não há urgência para o deferimento da liminar para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que, de acordo com as informações dos autos, cada genitor está efetuando o pagamento dos alimentos in natura, quando o menor está em sua companhia durante uma parte da semana. 2.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. É dizer, o requerimento em tela não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a decisão requerida. 2.3. No mesmo sentido, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.
3. Agravo de instrumento improvido.